Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA ÀS VÍTIMAS. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, conquanto seja imperativo o reconhecimento da confissão espontânea do réu, a pena mantém-se inalterada, pois já no patamar mínimo legal.
2. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas do ofendido e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.